Tribunal: TJBA
Processo: 8003610-13.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003610-13.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
RENATO SOUZA ARAGAO, MARCIO DO AMARAL RAFFAELE

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. OMISSÃO ADMINISTRATIVA INJUSTIFICADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Município de Jequié, que deixou de efetivar progressão funcional do nível LM-B para LM-C, apesar do preenchimento dos requisitos legais.

II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se é legítima a concessão da segurança para determinar a implementação de progressão funcional quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e caracterizada a omissão administrativa injustificada.

III. Razões de decidir: A progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor quando atendidos os requisitos previstos em lei municipal, não se tratando de ato discricionário da Administração. A prova pré-constituída demonstra o cumprimento das exigências legais, inclusive com pareceres favoráveis da Procuradoria Municipal e da Controladoria Geral, reconhecendo o direito da servidora. A demora administrativa superior a três anos configura violação aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos na Constituição Federal. O controle jurisdicional, na hipótese, limita-se à legalidade do ato omissivo, sendo legítima a atuação do Judiciário para assegurar direito líquido e certo. A alegação de restrições orçamentárias não afasta o dever de cumprimento de direito subjetivo previsto em lei. A posterior publicação de ato administrativo reconhecendo a progressão reforça a procedência do pedido e confirma o acerto da sentença.

IV. Dispositivo e tese: Reexame necessário conhecido e sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8003610-13.2025.8.05.0141
, em que figuram como remetente a
1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ
, e como interessados INÊS BISPO DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE JEQUIÉ
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA